Tribunal: TJMT
Processo: 0048549-13.2015.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0048549-13.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PANTANAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 09.460.956/0001-40 (APELADO), DANIELA APARECIDA SANCHES VICENTE - CPF: 790.490.101-30 (ADVOGADO), VALE NEVADO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 09.524.161/0001-59 (APELADO), SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 03.098.825/0001-89 (APELADO), JJCA FACHOLI ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 10.901.722/0001-70 (APELANTE), ANDRE LUIZ DA SILVA ARAUJO - CPF: 422.503.406-25 (ADVOGADO), DIVAIR APARECIDO DE PIERI - CPF: 894.059.949-72 (ADVOGADO), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), TAISE PINTO DE LARA DE PIERI - CPF: 989.582.089-53 (ADVOGADO), LOURIVAL RIBEIRO FILHO - CPF: 079.330.291-91 (ADVOGADO), RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - CPF: 044.261.816-66 (ADVOGADO), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), JOAO CARLOS FACHIOLI (APELANTE), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), JJCA FACHOLI ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 10.901.722/0001-70 (APELADO), DANIELA APARECIDA SANCHES VICENTE - CPF: 790.490.101-30 (ADVOGADO), PANTANAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 09.460.956/0001-40 (APELANTE), SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 03.098.825/0001-89 (APELANTE), VALE NEVADO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 09.524.161/0001-59 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DEMARCATÓRIA CUMULADA COM REIVINDICATÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração interpostos contra acórdão proferido em apelação cível, sob a alegação de omissão e contradição na decisão que reconheceu a ocupação indevida de 1,8325 hectares e determinou a respectiva restituição às autoras. Os embargantes sustentam que o laudo pericial indicaria uma sobreposição maior e que a decisão teria ignorado teses relativas à prescrição aquisitiva (usucapião) e erro material na metragem da área.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao limitar a restituição da posse indevida a 1,8325 hectares, em vez de 2,6457 hectares, conforme alegado pelos embargantes; (ii) definir se houve contradição no julgamento ao não reconhecer a prescrição aquisitiva (usucapião) como matéria de defesa; e (iii) estabelecer se há erro material na metragem da área indicada na decisão.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado fundamenta-se integralmente no laudo pericial, que identificou a sobreposição da área em 1,8325 hectares, inexistindo qualquer omissão quanto à delimitação do espaço invadido.

A contradição apta a justificar embargos de declaração deve estar contida dentro do próprio acórdão, não sendo suficiente a mera discordância dos embargantes em relação à decisão proferida.

A matéria relativa à usucapião não foi suscitada de forma técnica e fundamentada na contestação, sendo arguida apenas de maneira genérica e tardia, configurando inovação recursal vedada pelo art. 1.013 do CPC.

A posse alegada pela ré foi contestada judicialmente, o que inviabiliza a configuração da usucapião, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

O acórdão afastou a tese de erro material na metragem da área, pois a perícia técnica ratificou a sobreposição de 1,8325 hectares como efetivamente ocupada de forma indevida.

A pretensão dos embargantes de reavaliar o mérito da decisão por meio dos embargos de declaração configura uso inadequado do recurso, que não se presta à modificação do julgado.

O pedido de prequestionamento não justifica a revisão da decisão, pois o acórdão apreciou os fatos e fundamentos necessários, sendo suficiente para eventual recurso às instâncias superiores.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “O conceito de posse injusta para fins de ação reivindicatória não se confunde com o estabelecido para interditos possessórios, sendo suficiente a ausência de título dominial válido para caracterizá-la. A contradição que justifica embargos de declaração é aquela presente no próprio acórdão, não se confundindo com eventual divergência entre a decisão e as alegações das partes. Questões não devidamente suscitadas na fase de contestação configuram inovação recursal e não podem ser analisadas em instância superior. O magistrado não está vinculado ao laudo pericial, podendo formar seu convencimento de maneira fundamentada, desde que respeitado o princípio do livre convencimento motivado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.013, 1.025 e 371; CC, art. 1.228.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 151.237/MG, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 24.05.2000; STJ, REsp nº 928075/PE, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007; TJMT, RAC nº 0002777-40.2017.8.11.0111, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 08.03.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela Pantanal Empreendimentos e Participações S.A. e outras e JCA Facholi Administração e Participações Ltda., em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível n. 0048549-13.2015.8.11.0041 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão e contradição.

Inconformadas, Pantanal Empreendimentos e Participações S.A. e outras
argumentam que houve omissão no v. acórdão ao manter a r. sentença, restringindo a restituição da posse indevida para apenas 1,8325 hectares, ignorando o laudo pericial, que teria atestado uma sobreposição superior, correspondente a 2,6457 hectares, pois não justifica a limitação da restituição, desconsiderando prova técnica e documental constante nos autos, o que configuraria omissão passível de correção.

Seguem sustentado que o v. acórdão, ao afirmar que “o laudo pericial conclui que a ocupação da ré adentra 1,8325 hectares”, diverge da própria prova técnica produzida, que teria indicado uma sobreposição total de 2,6457 hectares, destacando que foram utilizados trechos do laudo de forma parcial e sem justificativa para excluir a diferença de 0,8132 hectares, o que caracteriza contradição.

Alegam que o v. acórdão incorreu em omissão e contradição ao desconsiderar, sem motivação clara e fundamentada, as conclusões periciais, em afronta direta ao princípio da fundamentação das decisões judiciais, previsto nos artigos mencionados do CPC, uma vez que o indeferimento da oitiva do perito judicial configurou violação ao contraditório e ampla defesa, impedindo o esclarecimento da divergência apontada.

Afirmam que o v. acórdão desconsiderou pedido de oitiva do perito judicial sob o argumento de que “todos os esclarecimentos necessários já foram prestados”, contudo, tal indeferimento impediu a adequada elucidação da divergência entre o laudo técnico e a decisão judicial, resultando em prejuízo processual, ante a existência de cerceamento ao direito de defesa.

Por fim, requerem o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

Já a JCA Facholi Administração e Participações Ltda. alega que o v. acórdão foi omisso ao ignorar a discussão sobre a prescrição aquisitiva (usucapião), a qual foi amplamente debatida nos autos e embasada por laudo pericial que teria atestado a posse contínua, mansa e pacífica da área pela embargante, pois que a própria inicial das autoras abordou o tema, buscando afastar a tese da usucapião, porém, a questão não foi enfrentada, configurando negativa de prestação jurisdicional.

Aponta que o v. acórdão, inicialmente, afirma que a r. sentença teria analisado o tema da prescrição aquisitiva, mas, posteriormente, rejeita a análise do mérito sob o fundamento de que tal questão configuraria inovação recursal, sendo que tal incoerência compromete a fundamentação do julgado, configurando contradição, pois se a matéria foi decidida na sentença, não poderia ser considerada inovação recursal.

Sustenta a existência de omissão na verificação do erro material na metragem da área, tendo em vista que a decisão judicial reconheceu a suposta ocupação indevida de 1,8325 hectares, mas o laudo pericial indicou sobreposição de apenas 1,2426 hectares, evidenciando erro material na decisão.

Argumenta que a ação reivindicatória pressupõe a comprovação da titularidade do domínio pela parte autora, porém, o laudo pericial demonstrou que a cadeia dominial das autoras não tem origem em título expedido pelo Estado de Mato Grosso, o que compromete a sua legitimidade ativa para pleitear a posse do imóvel, cuja tese não foi analisada, sendo equivocadamente utilizada como fundamento para o julgamento.

Afirma que também houve omissão quanto à localização do déficit de área, uma vez que o v. acórdão concluiu que a área faltante na matrícula das autoras estaria na posse da embargante, mas essa afirmação não encontra respaldo no laudo pericial, o qual demonstrou que todas as matrículas envolvidas possuem diferenças entre a área registrada e a área ocupada, sem indicar que a suposta sobreposição estaria especificamente na propriedade da embargante.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

Pantanal Empreendimentos e Participações S.A. e outras apresentaram manifestação (id. 269929387), pugnando pela rejeição do recurso aviado pela JCA Facholi Administração e Participações Ltda.

A JCA Facholi Administração e Participações Ltda. também apresentou manifestação (id. 270439377), requerendo a rejeição dos declaratórios aviados pela Pantanal Empreendimentos e Participações S.A. e outras.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar das embargantes alegarem a ocorrência de omissão e contradição, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas nos recursos de apelação e contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelas embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
A Pantanal Empreendimentos e Participações S.A. e outras argui, preliminarmente, que o Juízo de origem incorreu em erro ao reconhecer e determinar a restituição de apenas 1,8325 hectares, enquanto a prova pericial comprovou a existência de uma sobreposição total de 2,6457 hectares, restando evidente a existência de omissão e contradição por não enfrentar a totalidade das provas e conclusões técnicas constantes nos autos.

Já a JCA Facholi Administração e Participações Ltda. argui, também preliminarmente, a nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação, ante a ausência de análise das provas apresentadas quanto a ocorrência de usucapião, inexistência de título de domínio e erro material no quantitativo da área consignada no dispositivo do decisum, em manifesta violação aos arts. 93, inc. IX e 94, ambos da CF e art. 489, §1º, inc. IV e V, do CPC.

Sem razão
.
Analisando a r. sentença, é facilmente perceptível que a d. magistrada analisou detidamente todas as questões trazidas à baila pelas partes, tanto na inicial quanto na contestação, quando do julgamento do feito, fundamentando de forma objetiva sua decisão de acolher parcialmente o pedido inicial, se baseando nas provas documentais produzidas nos autos, incluindo a pericial, para declarar que a ré está indevidamente ocupando 1,8325 hectares de terra pertencentes às autoras, objeto da matrícula R.2/66.805, do Cartório do 5º Ofício da Comarca de Cuiabá, utilizando os dispositivos legais relacionados a matéria invocada, mostrando claramente os motivos que ensejaram a procedência parcial da demanda, não havendo que se falar em omissão, contradição e error in procedendo.

Não obstante, é necessário destacar que as matérias alegadas nas questões preliminares invocadas se confundem com o próprio mérito da demanda, devendo ser com ele analisadas.

Com isso, não há que se falar em afronta aos arts. 93, inc. IX e 94, ambos da CF e art. 489, §1º, inc. IV e V, do CPC, razão pela qual afasto as preliminares.

Superada essa questão,
necessário se faz dizer que não conheço das matérias afetas a suposta aquisição da área em debate pela ré mediante usucapião e de inexistência de título de domínio, nem os pedidos a elas correlatos, tendo em vista que as referidas quaestio sequer foram posta na peça de defesa (id. 257293932 – pág. 101/109 e id. 257293933 – pág. 01/09), perfazendo verdadeira inovação recursal, motivo pelo qual é inadmissível a sua apreciação no presente recurso, sob pena de violação ao disposto no art. 1.013, do CPC
.

Nesse sentido, é a lição do Prof. Luiz Guilherme Marinoni, vejamos, verbis:

“
1. Efeito devolutivo.
A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria efetivamente impugnada pela parte [...]
Há proibição de inovação no juízo de apelo
, [...]
A apelação devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que foi decidido pela sentença, sendo-lhe vedado, em regra, conhecer de matéria diversa da decidida em primeiro grau de jurisdição
[...]” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei).

Na verdade houve apenas uma menção a usucapião na contestação, no sentido de que “a posse da requerida é totalmente legítima, justa e de boa-fé, e caso pretenda usucapir é um direito que lhe assiste” (id. 257293933 – pág. 04), contudo, sem qualquer fundamentação legal e muito menos pedido nesse sentido.

Além disso, a referida matéria somente foi alegada em sede de impugnação ao laudo pericial judicial (id. 257293937– pág. 75/89), quando não mais era possível alegar qualquer tese de defesa, conforme regra do art. 336, do CPC, que é claro ao dispor que “Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir”.

À vista disso, com o devido respeito, é totalmente inócuo os argumentos alhures, pois, repiso, as referidas questões sequer foram invocadas na contestação, reafirma-se.

Ainda que assim não fosse, o reconhecimento de usucapião exige a comprovação de posse contínua, mansa e pacífica, sem oposição de terceiros, por período legalmente exigido, contudo, no caso, a posse foi contestada pelas autoras, e ambas as partes possuem matrículas registradas, não havendo elementos para acolher essa tese.

Assim, resta evidente que as referidas matérias arguidas pela ré não estão dentre as exceções previstas nos arts. 1.009, §§1º e 2º, 1.013, §§3º e 4º e 1.014, todos do CPC.

Dito isso, é cediço que a ação demarcatória exige da parte interessada a perfeita descrição dos limites por constituir, aviventar ou a ser renovado, no melhor cumprimento do que dispõe o art. 574 do CPC, senão vejamos, verbis:

“Na petição inicial, instruída com os títulos da propriedade, designar-se-á o imóvel pela situação e pela denominação, descrever-se-ão os limites por constituir, aviventar ou renovar e nomear-se-ão todos os confinantes da linha demarcanda.”

Sendo assim, na lição de Luiz Guilherme Marinoni, “
A ação demarcatória visa a declarar limites entre prédios e fazê-los visíveis mediante a execução do traçado
. A parte tem de pedir a declaração dos limites e demarcação – execução da declaração.” (Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei).

Outrossim, sabe-se que a ação reivindicatória é manejada pelo proprietário não-possuidor contra um possuidor não-proprietário, tendo três requisitos para o seu êxito: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu.

O art. 1.228, do C. Civil, que dá respaldo legal ao ajuizamento da ação reivindicatória, é suficientemente claro ao dispor que “O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.”

Assim, in casu, o cerne da questão está em saber se a autoras comprovaram ou não a posse injusta da ré, tendo em vista ser esse o fundamento que levou a condutora do feito a julgar parcialmente procedente o pedido inicial.

Com efeito, no tocante a posse injusta da ré, faz-se necessário esclarecer que o seu conceito, para efeito de ação reivindicatória, não é o mesmo do estabelecido para os interditos possessórios.

No campo da tutela possessória, o bem tutelado merece proteção desde que não seja violenta, clandestina ou precária (art. 1.200, C. Civil).

Porém, no âmbito da ação dominial, que é a reivindicatória, fundada no art. 1.228, do C. Civil, é injusta toda e qualquer posse que contrarie o domínio do autor e não tenha sido outorgada por esse de forma regular.

Nesse sentido a jurisprudência do c. STJ, confirma que o conceito de posse injusta da tutela reivindicatória, contido no art. 1.228, do C. Civil, não se confunde com o disposto no art. 1.200, do mesmo codex, senão vejamos, verbis:

“REIVINDICATÓRIA. PRESSUPOSTOS. POSSE INJUSTA.
A injustiça na posse, para efeito de tutela reivindicatória fundada no artigo 524 do Código Civil, não pressupõe adequação ao contido no artigo 489 do mesmo diploma legal relativamente à posse injusta própria para os interditos possessórios. Recurso especial não conhecido
.” (REsp n. 151.237/MG, 4ª Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 24.05.2000 – negritei).

Desse modo, quando o art. 1.228, do C. Civil, dispõe que o dono tem o direito de usar, fruir, dispor de seus bens e ainda de reivindica-los de quem quer que injustamente os possua, a lei civil utiliza-se de um conceito de injusta posse mais amplo do que aquele relativo à defesa possessória.

Destarte, entende-se como posse injusta para reivindicar a simples circunstância do possuidor não ter o título dominial oponível ao reivindicante.

No caso em voga, em que pese às alegações da ré, o certo é que o laudo pericial judicial produzido nos autos foi categórico ao afirmar que “A matrícula das autoras adentra A=1,8325 há na ocupação física da ré” (id. 257293936 – pág. 07).

Isso porque, o título de propriedade das autoras denota que são legítimas proprietárias do imóvel descrito na matrícula R.2/66.805, do Cartório do 5º Ofício da Comarca de Cuiabá, o qual consiste em uma área de terra com 40,40 hectares, com limites e confrontações indicadas

(id. 257293931 – pág. 46/59), porém, lhe falta 1,8325 hectares do referido bem, conforme reconhecido pelo perito judicial, ante a posse injusta da ré, que adentraram na aludida área de forma indevida.

Nessa trilha, andou bem a d. magistrada ao asseverar, verbis:

“
Desta feita, resta suficientemente comprovado que o imóvel adquirido pelas autoras possui tamanho inferior ao descrito na matrícula, enquanto que o imóvel da ré, confrontante, possui metragem superior. De igual modo, foi verificado que a ocupação física da ré está adentrando a matrícula das autoras em “A=1,8325ha”
.

No que diz respeito à defesa da ré, de que adquiriu o imóvel na modalidade “ad corpus”, entendo que referida discussão não é cabível neste feito, mas eventualmente o seria contra o vendedor.

De todo modo, o testemunho de Maria Auxiliadora de Moraes, corretora de imóveis que intermediou a venda de todos os três lotes, corrobora para o entendimento de que os imóveis foram adquiridos com base em suas dimensões, uma vez que todos os três compradores eram cientes de que possuíam 40,40ha, em virtude da igualitária divisão realizada por ocasião da partilha de herança (ID 108902065)
.

Por ser uma ação inerente ao domínio, as autoras possuem legitimidade para obrigar seu confinante a estremar o imóvel, fixando entre eles os limites ou aviventando-se os já apagados (artigo 569, inciso I, CPC). Referida ação é imprescritível.

[...]

Nestes termos, possível a parcial procedência dos pedidos iniciais, para determinar a demarcação dos limites entre os imóveis de acordo com o Laudo pericial, que apontou que a ocupação física da ré adentra a matrícula das autoras em “A=1,8325ha”, bem como o pedido de reivindicação da referida área.
” (id. 257293952 – negritei e grifei).

À vista disso, não havendo título de domínio que confronte preferencialmente frente ao domínio apresentado pelas autoras, é de clareza solar a conclusão no sentido de que não há justificativa plausível para a posse da ré.

A propósito, vejamos entendimento deste Tribunal ao julgar questão semelhante, incluindo voto de minha relatoria, verbis:

“APELAÇÃO – REIVINDICATÓRIA – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – EXTINÇÃO SEM MÉRITO DE USUCAPIÃO CONEXA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE NAQUELE FEITO – PLEITO A SER AFERIDO NA RESPECTIVA DEMANDA – PROCESSO QUE JÁ TRANSITOU EM JULGADO – CONTINUIDADE DO ANDAMENTO DA REIVINDICATÓRIA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – USUCAPIÃO – MATÉRIA DE DEFESA – NÃO COMPROVAÇÃO – PARTE REQUERIDA QUE DESISTIU DA OITIVA DE TESTEMUNHAS – POSSE INJUSTA COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

5- Sobre as ditas benfeitorias realizadas no imóvel, não se demonstrou em momento algum terem sido implementadas pela apelante. São meras fotos, desprovidas de comprovantes de compra de materiais de construção. Sequer há fotos que demonstrem a fase de construção.

6- A despeito de a parte autora não ter se apresentado na audiência de instrução, a parte requerida/apelante dispensou a oitiva de testemunhas, momento em que poderia ter demonstrado a sua longa posse, o que causa estranheza
.

7-
Não havendo direito à usucapião e não havendo título de domínio que confronte preferencialmente frente ao domínio do autor, deve-se concluir que não há justificativa plausível para a posse da parte requerida, de maneira que a ação de imissão de posse deve ser procedente, por preenchimento dos requisitos necessários, assegurando-se o direito real do proprietário
.
”
(TJMT, RAC n. 0002777-40.2017.8.11.0111, 1ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 08.03.2022 – negritei e grifei).

“AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE IMISSÃO NA POSSE – MATÉRIA DE DEFESA – AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL – SENTENÇA IMPROCEDENTE – DOMINIO E POSSE INJUSTA DEMONSTRADA – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO BENFEITORIAS – FORMULADO NA CONTESTAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO– RECURSO DESPROVIDO.

Na ação de imissão de posse, o proprietário sem posse pretende nela ser imitido, devendo ser comprovado o domínio e posse injusta do réu, o que ocorreu no caso, diante do rechaçamento da tese de usucapião especial em ação autônoma.

Impossibilidade de condenação da parte autora ao pagamento de supostas benfeitorias realizadas pelos réus, diante da ausência de provas neste sentido
.” (RAC n. 158.729/2016, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 08.03.2017 – negritei e grifei).

Na verdade, a r. sentença se baseou expressamente nas conclusões do laudo pericial, que, após análise dos títulos dominiais e das confrontações físicas in loco, constatou a sobreposição de 1,8325 hectares.

Ademais, na complementação ao laudo (id. 257293938 – pág. 44), o perito destacou que “[...] não consta na planta geral da demanda, apresentada nas folhas 476, nenhuma menção a área de 2,6457 ha”, inexistindo qualquer omissão do Juízo quanto ao ponto central da controvérsia.

Ora, no presente caso, é de clareza solar que a prova pericial revelou que apenas 1,8325 hectares da área descrita na matrícula das autoras está sobreposta à ocupação física da ré, não sendo apresentada nenhuma evidência documental ou técnica que demonstrasse a sobreposição adicional de 2,6457 hectares, e modo que o direito de propriedade das demandantes foi corretamente tutelado dentro dos limites efetivamente comprovados.

Destarte, pelo que se denota do laudo pericial judicial, é facilmente perceptível que o expert agiu corretamente, tendo ainda prestado todos os esclarecimentos apontados pelas partes, sendo totalmente desnecessária a sua oitiva em Juízo.

Apenas para colocar uma pá de cal na questão, ressalto que a realização de nova perícia afrontaria os princípios da economia e celeridade processual em razão da patente desnecessidade.

Nesse sentido, é o entendimento desta Câmara, confira:

“LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - IMPUGNAÇÃO AO LAUDO - OITIVA DO PERITO - CERCEAMENTO DE DEFESA - MERA ALEGAÇÕES - AGRAVO DESPROVIDO.

Não merece reparo a decisão que indefere o pedido de designação de audiência para oitiva do perito, uma vez que esse já prestou todos os esclarecimentos necessários, bem como a impugnação ao laudo, realizada de maneira genérica, não apontando falhas ou vícios na perícia realizada
.” (RAI n. 98.767/2011, minha relatoria, j. 30.11.2011 – negritei).

Por último, não é demais lembrar que a perícia foi efetuada por perito de idoneidade e competência reconhecida pelo Juízo.

Além disso, inexiste o alegado enriquecimento sem causa da ré, pois a restituição foi limitada à área efetivamente comprovada, em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, sendo que a aplicação do quanto disposto no art. 884, do C. Civil, somente é cabível quando demonstrado que uma parte se apropriou indevidamente de um bem ou vantagem pertencente a outra, o que não ocorreu na espécie, face a ausência de prova quanto ao excedente de área.

Por outro lado, a ré alega que adquiriu o imóvel na modalidade ad corpus, o que afastaria qualquer obrigação de restituição de área, mesmo diante de eventuais divergências de metragem, todavia, a alegação não é suficiente para afastar a conclusão posta na r. sentença.

Isso porque, a modalidade de aquisição ad corpus implica que o comprador adquire o imóvel pelo seu todo, sem garantia exata quanto às medidas, porém, esse regime não se sobrepõe ao direito de propriedade de terceiros, mormente porque a sobreposição de 1,8325 hectares, devidamente comprovada, constitui invasão de área alheia, ensejando o dever de restituição, conforme regra do §3º, do art. 500, do C. Civil, que assim dispõe: “Nas vendas ad corpus, as diferenças de área não geram direito a complementação ou restituição, salvo dolo ou erro substancial.”

Aqui, o direito das autoras prevalece sobre a discussão acerca da modalidade de aquisição, pois está devidamente demonstrada a ocupação irregular de parte de sua propriedade.

Avançando na elucidação da celeuma, a ré também sustenta que as discrepâncias entre as áreas registradas e as ocupadas decorrem de erro material nos títulos dominiais, entretanto, ainda que o laudo pericial tenha apontado inconsistências nos limites físicos e nos registros, isso não anula o direito das autoras sobre a área comprovadamente invadida.

Com o devido respeito, é comezinho no Direito que o erro material pode ser corrigido em procedimento próprio de retificação de registro, mas não impede o reconhecimento do direito de posse legítima sobre a área correta.

Assim sendo, embora tanto as autoras quanto a ré, nos limites de suas alegações, insistam na tese de que a d. magistrada não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, seja no tocante existência de maior excedente de área ou acerca da inexistência de posse injusta no imóvel objeto do litígio, destaco que nos termos do art. 371, do CPC, “O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.” (Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei).

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

[...]

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Por conseguinte, tendo as autoras demonstrado a posse injusta da ré para a reivindicação de 1,8325 hectares do bem, não há que se falar em reforma da r. sentença
. Neste sentido, é o entendimento deste Tribunal, verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO DE POSSE C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE POSSE E ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO
– PROVA PERICIAL CONCLUSIVA QUANTO A INAUTENTICIDADE DA ASSINATURA DE UM DE DOS VENDEDORES – PROVA CONTUNDENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – CONTRATO NULO – CONVALIDAÇÃO – INADMISSIBILIDADE PELA NORMA DE DIREITO CIVIL – PEDIDO REIVINDICATÓRIO – PRESSUPOSTOS –
PROVA DA PROPRIEDADE E POSSE INJUSTA – EXISTÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA
– 1º APELO - CONHECIDO E DESPROVIDO – 2º APELO - NÃO CONHECIDO.

Se as provas dos autos são suficientes para a decisão da causa, o julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa. É nulo o contrato de compra e venda de imóvel em que foi falsificada a assinatura dos proprietários, ensejando, assim, a anulação dos negócios jurídicos subsequentes, de modo a ser restabelecido o estado anterior. Preliminar rejeitada e recurso não provido.

Os contratos de compra e venda de imóveis firmados mediante fraude consubstanciada na falsificação da assinatura do vendedor são nulos e não admitem convalidação, ainda que pelo decurso do tempo (arts. 166, VI, 167, II e 169 do CC).

A pretensão reivindicatória procede quando, individualizado o imóvel, restar comprovada a propriedade e a posse injusta (art. 1.228 do CC)
.

O caráter injusto da posse decorre do fato de os possuidores não apresentarem título d e domínio válido frente o reconhecimento de contratação fraudulenta.”

(RAC n. 0000532-46.2020.8.11.0048, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 29.09.2023 – negritei e grifei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REIVINDICATÓRIA – ARTIGO 1.228 DO CC – DEMONSTRAÇÃO DE DOMÍNIO E POSSE INJUSTA DO REQUERIDO
– AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE –ÔNUS DA PROVA –
CUMPRIMENTO PELO AUTOR DO PRESCRITO NO INCISO I, ARTIGO 373 DO CPC – SENTENÇA REFORMADA EM GRAU RECURSAL
– HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – INAPLICAÇÃO DO § 11, DO ARTIGO 85, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Recurso conhecido e provido, reivindicatória julgada em grau recursal procedente.

(1)- Em sede de ação reivindicatória, compete ao autor a demonstração do domínio, individualização da área reivindicada e posse injusta praticada pelo réu. A posse injusta para fins de ação reivindicatória não é aquela elencada no artigo 1.200 do CC, própria para as ações possessórias e sim aquela que viola o direito de propriedade, constitucionalmente reconhecido. Demonstrados os requisitos, de rigor é a procedência do pedido e, neste viés, reformando sentença de primeiro grau que entendeu em sentido diverso
.

(2)- Não reside como aceitar pedido de majoração dos honorários no caso em comento, isto é, conhecimento e provimento do recurso. Conforme entendimento do colendo STJ os alcunhados honorários recursais são aplicados em caso de conhecimento e desprovimento ou não conhecimento do recurso, não contemplando na espécie de provimento. Contudo, inverte-se o ônus da sucumbência, como corolário consequencial.”(RAC n. 0002363-98.2007.8.11.0044, 2ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastiao de Moraes Filho, j. 01.11.2023 – negritei e grifei).

Desse modo, a r. sentença deve ser mantida no tocante ao reconhecimento da posse injusta da ré sobre 1,8325 hectares do imóvel objeto da demanda, bem como dos demais requisitos afetos a demanda reivindicatória
.
”
(id. 258684671 – negritei e grifei).

À vista disso, Pantanal Empreendimentos e Participações S.A. e outras alegam que o v. acórdão incorreu em omissão ao restringir a restituição da área ocupada indevidamente a 1,8325 hectares, quando o laudo pericial teria identificado uma sobreposição de 2,6457 hectares, contudo, tal argumento não procede, pois o
decisum
colegiado baseou-se integralmente no laudo pericial, que, de maneira clara, delimitou a área de sobreposição como sendo de 1,8325 hectares, conforme descrição técnica e registros documentais.

Dessa forma, não há qualquer omissão, sendo o recurso meramente protelatório neste ponto.

Quanto ao argumento de que o v. acórdão teria adotado um entendimento contraditório ao reconhecer a sobreposição de 1,8325 hectares e não a totalidade da área reivindicada, cabe reafirmar que o laudo pericial expressamente concluiu que a área invadida corresponde ao montante reconhecido pelo acórdão, não havendo qualquer divergência técnica que justificasse a ampliação da restituição.

No que se refere a suposta desconsideração das conclusões periciais sem fundamentação adequada, resta evidente que o v. acórdão não se afastou do laudo pericial, tendo, ao contrário, seguido suas conclusões de forma integral, devendo ser repisado que o magistrado não está vinculado ao laudo pericial, podendo formar seu convencimento de maneira fundamentada, conforme estabelece o art. 371, do CPC.

Acerca do pedido de nova oitiva do perito, este foi devidamente analisado e rejeitado com base na desnecessidade da diligência, visto que todos os esclarecimentos técnicos já haviam sido prestados nos autos. Ademais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a repetição da prova pericial só se justifica quando há obscuridade ou erro manifesto no laudo, o que não se verifica no caso concreto.

Avançando na elucidação da celeuma, a JJCA Facholi Administração e Participações Ltda. sustenta que o av. acórdão deixou de enfrentar a tese de prescrição aquisitiva como defesa, todavia, consoante bem fundamentado, tal questão não foi adequadamente suscitada na contestação, sendo arguida apenas de forma genérica e sem qualquer fundamentação jurídica específica, configurando inovação recursal, o que é vedado pelo art. 1.013, do CPC.

Não obstante, a posse alegada foi contestada judicialmente, o que, por si só, inviabiliza a configuração da usucapião, conforme entendimento pacífico do c. STJ.

No tocante a afirmação de que o v. acórdão, por um lado, teria reconhecido que a sentença analisou a usucapião, mas, por outro, teria afirmado que a matéria configurava inovação recursal, destaco que a referência à usucapião na r. sentença foi superficial e sem um pedido formal da parte, de modo que a sua reanálise no recurso configuraria inovação processual.

Desse modo, não há contradição no acórdão embargado, pois a matéria não foi discutida de maneira técnica na fase própria.

Prosseguindo com a análise recursal, a recorrente argumenta que a decisão reconheceu a ocupação indevida de 1,8325 hectares, mas o laudo pericial indicaria sobreposição de apenas 1,2426 hectares, porém, tal alegação não encontra respaldo nos autos, pois o próprio laudo técnico ratificou a metragem de 1,8325 hectares como sendo a efetivamente ocupada de forma indevida, o que foi seguido pela decisão judicial.

Logo, não há erro material a ser corrigido.

Quanto o argumento de que o v. acórdão não analisou a ausência de um título dominial válido das autoras da ação, o certo é o mesmo foi suficientemente claro ao fundamentar-se nos registros imobiliários que demonstram a propriedade das autoras e a sobreposição indevida da embargante sobre 1,8325 hectares do imóvel.

Assim, a matéria foi enfrentada de maneira suficiente e fundamentada, não havendo omissão a ser suprida.

Por último, também não há que se falar que o v. acórdão presumiu que a sobreposição da área faltante na matrícula das autoras estava na posse da embargante, sem que o laudo pericial confirmasse tal fato, pois o decisum colegiado em questão expressamente se baseou na perícia judicial, que constatou que a sobreposição da metragem ocorreu na área ocupada pela embargante, afastando qualquer dúvida sobre a localização do déficit de área.

De outro giro, destaque-se, ainda, que quando do ato de esclarecer a obscuridade ou a contradição, ou de suprir a omissão resultar a mudança do julgado, admite-se atribuir efeito modificativo aos embargos de declaração, todavia, não é o caso dos autos, pois, verifica-se que a parte embargante está se valendo do argumento de que o v. acórdão está maculado de omissão e contradição para, na verdade, veicular sua irresignação quanto ao teor do julgamento impugnado, visando a obtenção de efeitos infringentes ao recurso interposto.

Todavia, é comezinho no Direito que não se destinam os embargos declaratórios a tal desiderato.

A propósito, assim restou decidido pela Suprema Corte:

“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão, não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório.”

(RTJ 154/223 – negritei).

Com essas considerações, não vislumbrando omissão e contradição no v. acórdão, não há que se falar em sua modificação.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações das embargantes demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando as mesmas advertidas desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ademais, há casos em que o melhor consolo não é o recurso.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 05 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025